Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-10.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006755-10.2018.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 034.228.091-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMIR OU CAROL (APELADO), VALDEMIR JOSE PEREIRA - CPF: 986.658.554-91 (APELADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), CAROLINE CRISTINA CORREIA - CPF: 056.354.681-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – MATÉRIA FÁTICA NÃO ESGOTADA EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE COM AMPARO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que são discutidas questões eminentemente fáticas, a fase instrutória não pode ser suprimida, configurando o julgamento antecipado da lide evidente cerceamento do direito de defesa da parte autora.

Assim, há que ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de retornar os autos ao Juízo de origem para abertura da fase de instrução
processual.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006755-10.2018.8.11.0002 interposto por PATRICIA CRISTINA DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com VALDEMIR JOSE PEREIRA E OUTRO perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152016344 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152016345 que foi contemplada no sorteio pelo programa minha casa minha vida em maio de 2017. Posteriormente pegou as chaves do residencial no mesmo ano, mais no primeiro momento não se mudou para a casa, em razão que tinha recém feito um contrato de locação de um imóvel, e só poderia sair do imóvel locado com o vencimento do contrato, que seria em fevereiro de 2018. Além disso, a apelante tem uma filha pequena que época tinha 6 (seis) anos, e escola ficava ao lado do imóvel locado tornando mais fácil o acesso a escola da criança;

Aduz que como precisava encerrar o contrato para mudança, e colocou alguns moveis no imóvel e entregou a chave a seu irmão que dormia no imóvel, TODOS OS DIAS, cuidando do local. Ocorre que em meados de julho/2018 o irmão da apelante chegou à residência para dormi e percebeu que os moveis não estavam na casa. As mobílias diferentes das que havia deixado anteriormente e uma porta estava com a fechadura trocada;

Afirma que procurou imediatamente o posto polícia que fica no próprio bairro, e os policiais acompanharam a requerente a residência. Os apelados assumiram que INVADIRAM e não deixaram mais o local. Em todos esses meses em que a apelante não pode estar em sua residência em momento algum deixou de efetuar os pagamentos das prestações conforme comprovantes anexos a inicial, com o intuito de se mudar para a residência o mais rápido possível. Com efeito, diante dos elementos apresentados, a r. sentença de mérito deve ser reformada para julgar procedente a pretensão autoral em todos os seus termos;

Requer seja reconhecido o cerceamento ao direito de defesa e declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja designada a Audiência de Instrução e Julgamento.

Contrarrazões sob ID. 152016349.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de ação de reintegração de posse com tutela antecipada
inaudita altera
pars
proposta por Patrícia Cristina da Silva, doravante denominada recorrente, em desfavor de Valdemir Jose Pereira e Caroline Cristina Correia, doravante denominados recorridos.

Narrou a parte autora/recorrente que em maio/2017 foi beneficiada com o programa “minha casa minha vida”, referente ao imóvel localizado na Rua 23, casa 20, quadra 31, Residencial São Benedito, Bairro São Mateus, Nesta Comarca.

Sustentou que no primeiro momento não se mudou para o imóvel, em razão de se encontrar cumprindo contrato de locação com vencimento em fevereiro/2018, razão pela qual entregou a chave a seu irmão, que dormia no imóvel todos os dias, com a finalidade de cuidar do imóvel. Contudo, em meados de julho/2018 ao chegar no imóvel se deparou com a fechadura da porta trocada, acionando a polícia que imediatamente compareceu no imóvel.

Aduziu que os requeridos assumiram a invasão no imóvel, e até o momento da propositura da ação não desocuparam o imóvel, e considerando os prejuízos causados a autora, vez que informa estar realizando o pagamento do financiamento do imóvel, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de ser reintegrada na posse do imóvel. No mérito, pretende seja a ação julgada procedente conformando a liminar. Com a inicial, vieram documentos.

Realizou-se audiência de justificação prévia.

A tese recursal baseia-se na afirmação de ocorrência de cerceamento de defesa e no mérito a procedência da ação.

O juiz
a quo
julgou a ação improcedente.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com mérito, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Consignou o magistrado em instância primeva:

(...)

“Vejo, ainda, que diante deste conjunto probatório, e submetido o processo a audiência de justificação prévia, a liminar de reintegração de posse foi indeferida, uma vez que não ficou comprovado, em cognição sumária, o exercício da posse do bem.

Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer a convicção aqui construída. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se robusto, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida.

Sobremais
, a mera alegação de propriedade/aquisição não é suficiente para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório.

Todo este cenário denota fragilidade dos termos da petição inicial, o que desconstrói sua tese de que exercia a posse na área objeto da lide e de que esta foi esbulhada pelos requeridos.

Ademais, a prova oral solicitada pela parte autora em nada contribuirá para alteração do convencimento aqui exposto, considerando que as testemunhas indicadas já foram ouvidas em fase de cognição sumária, consoante se infere dos autos.

Assim, a prova documental apresentada, não demonstra de forma satisfativa que a autora tenha exercido a posse na área objeto da lide, bem como não ficou comprovado nos autos que o alegado esbulho atribuído aos requeridos, o que leva a improcedência do pedido inicial.

(...)”

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório se mostrou insuficiente a comprovar o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida.

Imprescindível salientar que ocorreu audiência de justificação, e mesmo assim, não há sequer indícios carreados no caderno processual que possam indicar que a parte autora exerceu, algum dia, posse sobre o referido bem imóvel.

A audiência de justificação serve para a parte autora produzir prova de sua posse, que não ocorreu.

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum
allegatta
et
probata

partium
e não secundum
propiam
suam
conscientiam
- e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

A ação de reintegração de posse tem por objetivo restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, sendo este considerado como injusta e total privação da posse sofrida por alguém que a vinha exercendo. Tem a finalidade de retornar a posse para aquele que já a teve, tendo-a perdido em função de esbulho de outrem.

Daí decorre que, consideradas as exigências do art. 319 do CPC/15, combinado com o art. 561 do mesmo "Codex", para o manejo do interdito "
recuperandae

possessionis
", devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; o esbulho imputado ao réu e a data em que foi praticado.

No caso em apreço, entendo que não restou comprovada a posse anterior do autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Isso porque, da análise da petição inicial e do recurso de apelação, verifica-se que os autores baseiam sua pretensão possessória tão somente em alegação de domínio, decorrente da alegada aquisição do bem, conforme
bem dito
pelo juiz condutor:

“(...) a mera alegação de propriedade/aquisição não é suficiente para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório.”

Tratando-se a presente de ação de Reintegração de Posse, a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório. Logo, não cabe às partes alegar qualquer direito diferente do
jus
possessionis

que pudesse ser invocado para a conservação ou a recuperação da coisa.

Saliente-se que a posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. A reintegração de posse deve ser concedida somente quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. Inexistindo nos autos prova do exercício fático da posse pela autora, informando o conteúdo probatório apenas acerca de eventual direito de propriedade, revela-se incabível a proteção possessória pretendida.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.081806-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0017, publicação da sumula em 07/12/2017)

Em que pese o esforço dos autores, compartilho do entendimento sentencial, na medida em que, a meu ver, não resta comprovada a posse exercida pelos autores sobre a área litigiosa, tampouco o esbulho praticado pelo réu.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (
VENCEDOR
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente, tenho uma dúvida.

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, o STJ entende que não dá para julgar improcedente por falta de prova, principalmente em demanda possessória, se não houve a devida instrução processual. É matéria fática.

A mera prova produzida na audiência preliminar, ressalvado entendimento contrário, não serve de base, porque a instrução probatória é muito mais ampla no processo da reintegração de posse.

Se rejeitarmos a preliminar de cerceamento de defesa e julgarmos improcedente a demanda, porque a apelante não comprovou os elementos necessários para o acolhimento da ação possessória, haveria uma incongruência.

Assim, data máxima vênia, divirjo do eminente relator para dar provimento a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, já que é do interesse da apelante anular a sentença para refazer a instrução probatória.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A apelante alega que nunca entrou na casa, como será reintegrada?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2º VOGAL):

A apelante aduz que o irmão dela cuidava do imóvel, enquanto ela está pagando as prestações. O imóvel é do programa Minha Casa, Minha Vida.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Revejo o meu posicionamento para acompanhar o voto da 2ª vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, para acolher o cerceamento de defesa suscitado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023